Tribunal: CARF
Processo: 10166.905665/2020-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2015
DCOMP. CSLL. SALDO NEGATIVO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. RETENÇÕES DE TERCEIROS. OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das retenções que deram azo ao pedido de compensação, a partir de saldo negativo de CSLL, não se fixa exclusivamente aos comprovantes de recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam acolhidos outros documentos que se prestam a tanto, limitando-se as compensações, no entanto, às comprovações de recolhimentos. A compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência, notadamente artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, lastro das declarações de compensação, conforme precedentes deste Colegiado, o que não se vislumbra na hipótese dos autos.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
DESPACHO DECISÓRIO. AUTORIDADE COMPETENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA E MOTIVADA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Tendo a autoridade fazendária de origem, revestindo de sua competência institucional, procedido a devida análise dos créditos pretendidos, decidindo de maneira motivada e fundamentada, não há se falar em nulidade do Despacho Decisório.
LIVRE CONVICÇÃO JULGADOR. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
Nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de primeira instância, na apreciação das provas, formará livremente sua convicção, podendo determinar diligência que entender necessária
A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou protelatória, com arrimo no § 2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, ou quando deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/72.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO ADVOGADO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF No 110.
Com esteio na legislação que regulamenta o processo administrativo fiscal, corroborada pela jurisprudência mansa e pacífica deste Colegiado, consolidade na Súmula CARF no 110, no âmbito da discussão tributária administrativa não há se falar em intimação da contribuinte no domicílio fiscal do advogado.

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.905665/2020-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.270 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
OI MOVEL SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2015
DCOMP. CSLL. SALDO NEGATIVO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO
CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. RETENÇÕES DE
TERCEIROS. OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das retenções
que deram azo ao pedido de compensação, a partir de saldo negativo de CSLL,
não se fixa exclusivamente aos comprovantes de recolhimento/retenção por
parte da fonte pagadora, impondo sejam acolhidos outros documentos que se
prestam a tanto, limitando-se as compensações, no entanto, às comprovações
de recolhimentos. A compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o
crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que
observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência, notadamente
artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a comprovação da liquidez e
certeza do crédito pretendido, lastro das declarações de compensação,
conforme precedentes deste Colegiado, o que não se vislumbra na hipótese dos
autos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
DESPACHO DECISÓRIO. AUTORIDADE COMPETENTE. DECISÃO
FUNDAMENTADA E MOTIVADA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Tendo a autoridade fazendária de origem, revestindo de sua competência
institucional, procedido a devida análise dos créditos pretendidos, decidindo de
maneira motivada e fundamentada, não há se falar em nulidade do Despacho
Decisório.
LIVRE
CONVICÇÃO
JULGADOR.
PROVA
PERICIAL.
INDEFERIMENTO.
Nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de
primeira instância, na apreciação das provas, formará livremente sua
convicção, podendo determinar diligência que entender necessária
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.905665/2020-24
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.270 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.905665/2020-24

A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou
protelatória, com arrimo no § 2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, ou quando
deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV, do Decreto
no 70.235/72.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO
ADVOGADO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF No 110.
Com esteio na legislação que regulamenta o processo administrativo fiscal,
corroborada pela jurisprudência mansa e pacífica deste Colegiado, consolidade
na Súmula CARF no 110, no âmbito da discussão tributária administrativa não
há se falar em intimação da contribuinte no domicílio fiscal do advogado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
OI MOVEL SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contribuinte, pessoa jurídica
de direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe,
apresentou DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto da PER/DCOMP no
42623.65988.170616.1.3.03-6079, de e-fls. 204/263, para fins de compensação dos débitos nela
relacionados com o crédito de saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL, relativo ao ano-calendário de 2015, nos valores ali elencados, conforme peça inaugural
do feito e demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório Eletrônico, de e-fls. 280/292, da DRF em Brasília/DF, a
autoridade fazendária reconheceu em parte o direito creditório pleiteado, não homologando
parcialmente, portanto, a compensação declarada, determinando, ainda, a cobrança dos
respectivos débitos declarados.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 04/11, a qual fora julgada procedente em parte pela DRJ 06 em Belo
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.270 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.905665/2020-24

Horizonte/MG, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos na Decisão no 106-000.954, de
12 de maio de 2023, de e-fls. 348/359, com a seguinte ementa:
“Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2015
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DE
PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE.
Incabível a declaração de nulidade por cerceamento de direito de defesa, quando não
demonstrado o prejuízo causado ao interessado, uma vez que este demonstra ter
entendido plenamente o critério adotado no Despacho Decisório.
SALDO
NEGATIVO.
COMPROVAÇÃO
DE
RETENÇÃO
NA
FONTE.
INFORMAÇÕES EM DIRF. POSSIBILIDADE.
A prova da CSLL retida na fonte deduzida pelo beneficiário na apuração da
contribuição social ao final do período não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos,
sendo admitida como prova, por exemplo, as retenções informadas em DIRF.
SALDO
NEGATIVO.
INCORPORAÇÃO.
RETENÇÕES
EM
NOME
DA
INCORPORADA APÓS EVENTO. POSSIBILIDADE.
As retenções comprovadamente efetuadas em nome da incorporada, após o evento de
incorporação, podem integrar o saldo negativo da incorporadora.
PEDIDOS DE DILIGÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
Os procedimentos de diligência não se prestam a suprir ausência de provas que não se
encontram disponíveis nos bancos de dados da Receita Federal ou que poderiam ser
juntadas à manifestação de inconformidade, a qual, em regra, se configura no
instrumento próprio para a juntada da prova documental que a fundamenta.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.”
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que as retenções
confirmadas nos sistemas fazendários foram capazes de gerar somente parte do saldo negativo de
CSLL pretendido, razão do acolhimento parcial da pretensão da contribuinte, referente ao ano-
calendário 2015.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 364/374,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Preliminarmente, pugna pela decretação da nulidade do despacho decisório, por
entender que a autoridade fazendária de origem não logrou motivar/comprovar os fatos alegados,
que deram azo a não homologação parcial do crédito suscitado, de forma clara e precisa na
legislação de regência, em total preterição do direito de defesa e do contraditório da autuada,
conforme se extrai da doutrina e jurisprudência, lastreada pelo disposto no artigo 59, inciso II, do
Decreto no 70.235/1972.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.270 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.905665/2020-24

Após breve relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual reconheceu parcialmente o
crédito pleiteado, homologando em parte a declaração de compensação promovida, aduzindo
para tanto que colacionou aos autos os comprovantes das retenções, os quais se prestam a
corroborar o seu pleito, sobretudo com esteio no princípio da verdade material.
Explicita que as retenções sofridas pela Recorrente, no ano-calendário de 2015,
são oriundas, quase que integralmente, de contraprestação paga por serviços prestados a
“órgãos públicos”, ou seja, os tomadores de serviços da Recorrente que integram a
Administração Pública direta e indireta (código 6190) e, diante da natureza dessas retenções,
são frequentes os descasamentos de informações quanto aos números do CNPJ informados tanto
pela Recorrente quanto pelas referidas fontes pagadoras. No entanto, sustenta que esses
descasamentos, oriundo de erros meramente formais de preenchimento, não podem obstar o
reconhecimento do direito creditório da Recorrente.
Defende que o fato de terem ocorrido erros de preenchimento, seja por parte da
Recorrente, seja por parte das fontes pagadoras, ensejando o descasamento de informações e a
não confirmação, de plano, das retenções informadas, não é razão capaz de afastar o
reconhecimento ao direito creditório no caso concreto, sobretudo considerando que meros erros
formais não se prestam a afastar o direito material da contribuinte.
Em defesa de sua pretensão, sustenta que a legislação de regência, corroborada
pela jurisprudência deste Colegiado, estabelece que os comprovantes de recolhimentos não são o
único meio de comprovar o direito creditório pretendido, impondo sejam analisados outros
elementos de prova, tal qual ofertado pela contribuinte nestes autos, sob pena de cerceamento do
direito de defesa da recorrente.
Com fulcro no princípio da verdade material, requer sejam analisados todos
documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito creditório da
recorrente, com a consequente homologação do pedido de compensação efetuado, ou mesmo a
conversão do julgamento em diligência.
Alternativamente, entendendo-se por bem não reconhecer de pronto os créditos da
recorrente, pretende seja determinada a conversão do julgamento em diligência, com esteio no
artigo 16, inciso IV do Decreto no 70.235/72, para que sejam comprovadas, junto às fontes
pagadoras, as retenções de CSLL informadas pela Recorrente no seu PER/DCOMP.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando a compensação declarada, ou mesmo a conversão do julgamento em diligência
para produção das provas cabíveis, pugnando, ainda, pelas intimações exclusivamente na pessoa
do patrono.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.270 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.905665/2020-24

Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual reconheceu em parte o direito creditório
requerido, homologando parcialmente, portanto, a declaração de compensação promovida pela
contribuinte, com base em crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, relativo ao ano-
calendário de 2015, consoante peça inaugural do feito.
Destarte, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso voluntário,
com uma série de razões que entende passíveis de reformar o julgado recorrido, as quais
passamos a analisar.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
DO
DESPACHO
DECISÓRIO
E
AUSÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA AO PLEITO DA CONTRIBUINTE
Preliminarmente, pugna pela decretação da nulidade do despacho decisório, por
entender que a autoridade fazendária de origem não logrou motivar/comprovar os fatos alegados,
que deram azo a não homologação parcial do crédito suscitado, de forma clara e precisa na
legislação de regência, em total preterição do direito de defesa e do contraditório da autuada,
conforme se extrai da doutrina e jurisprudência.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o despacho decisório, corroborado pela decisão recorrida,
formalmente, apresenta-se incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com os presentes autos, notadamente o
Despacho Decisório atacado. A simples leitura das informações constantes em seu bojo, não
deixa margem de dúvida recomendando a sua manutenção.
Consoante se positiva do Despacho Decisório, a autoridade fazendária de origem,
ao indeferir parte dos créditos pretendidos pela recorrente, demonstrou de forma clara e precisa
os fatos que lhe suportaram e, bem assim, os fundamentos legais para tanto, não se cogitando na
nulidade do procedimento.
Melhor elucidando, os cálculos dos valores objetos da análise da declaração de
compensação foram extraídos das informações constantes dos sistemas fazendários, bem como
das informações prestadas pela própria contribuinte, rechaçando qualquer dúvida quanto à
regularidade do procedimento adotado pela autoridade fiscal, como procura demonstrar a
recorrente, uma vez que agiu da melhor forma, com estrita observância à legislação de regência.
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.270 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.905665/2020-24

Tanto é verdade, que a contribuinte conseguiu se defender com a plenitude
exigida pelo ordenamento jurídico pátrio, não havendo se falar em nulidade daquele ato
administrativo, por suposto cerceamento do direito de defesa da empresa.
MÉRITO
Em suma, o deslinde da presente controvérsia se fixa na eterna discussão da
distribuição da prova no caso de pedido de reconhecimento de direitos creditórios, com a
respectiva homologação da declaração de compensação realizada pela contribuinte.
De um lado, a autoridade recorrida, após reformar o Despacho Decisório
Eletrônico (que admitiu parte do direito da contribuinte), reconheceu parcialmente os créditos da
recorrente, não homologando, portanto, parte das compensações declaradas, a pretexto de não
restar comprovada a totalidade das retenções arguidas pela empresa relativamente a tomadores
de serviços.
De outra banda, sustenta a recorrente que colacionou aos autos os comprovantes
das retenções, os quais se prestam a corroborar o seu pleito, sobretudo com esteio no princípio da
verdade material.
Explicita que as retenções sofridas pela Recorrente, no ano-calendário de 2015,
são oriundas, quase que integralmente, de contraprestação paga por serviços prestados a
“órgãos públicos”, ou seja, os tomadores de serviços da Recorrente que integram a
Administração Pública direta e indireta (código 6190) e, diante da natureza dessas retenções,
são frequentes os descasamentos de informações quanto aos números do CNPJ informados tanto
pela Recorrente quanto pelas referidas fontes pagadoras. No entanto, sustenta que esses
descasamentos, oriundo de erros meramente formais de preenchimento, não podem obstar o
reconhecimento do direito creditório da Recorrente.
Alega que o fato de terem ocorrido erros de preenchimento, seja por parte da
Recorrente, seja por parte das fontes pagadoras, ensejando o descasamento de informações e a
não confirmação, de plano, das retenções informadas, não é razão capaz de afastar o
reconhecimento ao direito creditório no caso concreto, sobretudo considerando que meros erros
formais não se prestam a afastar o direito material da contribuinte.
Em defesa de sua pretensão, assevera que a legislação de regência, corroborada
pela jurisprudência deste Colegiado, estabelece que os comprovantes de recolhimentos não são o
único meio de comprovar o direito creditório pretendido, impondo sejam analisados outros
elementos de prova, tal qual ofertado pela contribuinte nestes autos, sob pena de cerceamento do
direito de defesa da recorrente.
Por derradeiro, com arrimo no princípio da verdade material, requer sejam
analisados todos documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito
creditório da recorrente, com a consequente homologação dos pedidos de compensação
efetuados, ou mesmo a conversão do julgamento em diligência.
Sem razão a recorrente! Mais uma vez, não obstante o esforço da contribuinte, seu
insurgimento não é capaz de rechaçar a decisão recorrida.
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.270 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.905665/2020-24

Destarte, de conformidade com o artigo 156, inciso II, do Códex Tributário, de
fato, a compensação levada a efeito pelo contribuinte, conquanto que observados os requisitos
legais, é modalidade de extinção do crédito tributário, senão vejamos:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II – a compensação;
[...]”
Com mais especificidade, o artigo 170 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da
matéria, atribui à lei o poder de disciplinar referido procedimento, nos seguintes termos:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.”
Em atendimento aos preceitos contidos no dispositivo legal encimado, o artigo 74
da Lei no 9.430/96 contemplou a compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil,
estabelecendo o regramento para tanto, in verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de
2010)(Vide Medida Provisória no 608, de 2013)(Vide Lei no 12.838, de 2013)(Vide
Medida Provisória no 1.176, de 2023)
Observe-se, que as normas legais acima transcritas são bem claras, não deixando
margem de dúvidas a respeito do tema. Com efeito, dentre outros requisitos a serem
estabelecidos pela Receita Federal, é premissa básica que a compensação somente poderá ser
levada a efeito quando devidamente comprovado o direito creditório que se funda a
declaração de compensação.
Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que a contribuinte
teria utilizado para efetuar as compensações com débitos tributários seja líquido e certo, passível
de aproveitamento. Não se pode partir de um pretenso crédito para se promover compensações,
ainda que, em relação ao direito propriamente dito, o requerimento da contribuinte esteja
devidamente amparado pela legislação ou mesmo por decisão judicial.
Na hipótese dos autos, não se vislumbra essa condição para parte remanescente
das compensações efetuadas pela contribuinte, não havendo liquidez e certeza do crédito
pretendido em sua integralidade.
Com efeito, a jurisprudência administrativa consolidou entendimento mais amplo
de matéria probatória, possibilitando seja comprovado o direito creditório arguido, in casu,
atinente às retenções de tomadores de serviços, por outros meios de prova, afora os
comprovantes de recolhimentos/retenções, na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, com
o seguinte enunciado:
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.270 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.905665/2020-24

“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração
do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”
No caso vertente, em sede de recurso voluntário, a contribuinte não se ateve as
especificidades da decisão recorrida ao refutar sua pretensão, se limitando a reiterar/repisar as
alegações de defesa, as quais foram devidamente confrontadas pelo julgador guerreado, como se
extrai do excerto de suas fundamentações, as quais peço vênia para transcrever e adotar como
razões de decidir, sobretudo diante da mera repetição das alegações inaugurais, in verbis:
“[...]
No que tange às retenções sob os códigos 5952, 6147 e 6190, devem ser
observados os percentuais de incidência de cada tributo em relação ao total de retenção,
consoante disposto nas Instruções Normativas SRF n° 459/2004 e RFB no 1.234/2012.
Na espécie, para comprovar as retenções pretendidas, a interessada juntou
“Informações apresentadas em Dirf do ano-calendário 2015”, disponíveis no portal e-
CAC à época da apresentação da manifestação de inconformidade.
Então, na busca da verdade material e a fim de sanar eventuais erros no
preenchimento da DCOMP, foi realizada uma nova pesquisa aos bancos de dados da
Receita Federal por CNPJ base das fontes pagadoras. Após conciliadas divergências na
identificação de códigos de receita e/ou CNPJ de fontes pagadoras, foram confirmadas
nas DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o período sob análise, retenções na
fonte em benefício da interessada no montante de R$ 2.065.039,48, valor superior ao
anteriormente confirmado no Despacho Decisório, de R$ 1.727.351,162.
A relação das retenções encontradas por CNPJ base das fontes pagadoras é a
seguinte:
[...]
Em relação à pessoa jurídica TNL PCS S.A., CNPJ no 04.164.616/0001-59, a
pesquisa nos sistemas da Receita Federal mostra que, de fato, ela foi incorporada pela
interessada em fevereiro/2013:
[...]
Portanto, a TNL PCS S.A., CNPJ no 04.164.616/0001-59, foi extinta antes do
período de apuração sob exame, tendo a interessada a sucedido em todos os direitos e
obrigações, conforme dispõe o art. 227 das Lei no 6.404/76.
Outrossim, a consulta às DIRFs atuais constantes dos bancos de dados da Receita
Federal em nome da referida sucedida, ora anexada às fls. 299 a 347, comprova as
seguintes retenções:
[...]
Por conseguinte, considerado o percentual de retenção da CSLL, disposto na IN
RFB no 1.234/2012, a CSLL retida em nome da TNL PCS S.A., CNPJ no
04.164.616/0001-59, a ser confirmada na composição do saldo negativo perfaz o
montante de R$ 26.172,93:
[...]
Sendo assim, o valor total de retenções na fonte a ser confirmado na composição
do saldo negativo é de R$ 2.091.212,41 (2.065.039,48 + 26.172,93).
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.270 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.905665/2020-24

Por conseguinte, a soma das parcelas de crédito confirmadas assume o valor de
R$ 23.870.004,12 (2.091.212,41 + 21.778.791,71), mesmo valor do saldo negativo a ser
reconhecido, uma vez que a CSLL devida constante da ECF é igual a zero. [...]”
Neste contexto, diante da ausência de comprovação das retenções arguidas
relativas ao período objeto da lide, como circunstanciadamente demonstrado pela decisão
recorrida, acima transcrita, não há se falar em acolhimento do apelo recursal.
A propósito da matéria, convém registrar ser princípio comezinho do direito que o
ônus da prova cabe a quem alega (artigo 373 do CPC), aforas as exceções legais (presunções
legais, por exemplo), inscritas, portanto, na legislação de regência, o que não se vislumbra no
caso sob análise, onde a contribuinte é quem argumenta possuir crédito e, nesta toada, deverá
comprovar o seu direito.
É bem verdade que o Fisco, sobretudo após a edição do Decreto no 9.094/2017,
não pode exigir do contribuinte documentos e/ou comprovantes que constam de sua base de
dados, impondo sejam extraídos diretamente dos seus respectivos sistemas fazendários. E assim
procedeu a autoridade julgadora de primeira instância, extraindo de sua base de dados as
retenções que foram admitidas no julgamento atacado.
Mais a mais, em sede de recurso voluntário, a contribuinte não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos encimados, reiterar as razões da manifestação de
inconformidade, além de suscitar a improcedência da decisão recorrida, de onde restou claro que
a documentação referenciada, isoladamente, não tem o condão de comprovar o direito creditório
pretendido.
Aliás, verifica-se que a contribuinte teve, no mínimo, 3 (três) oportunidades de
comprovar a integralidade do crédito pretendido, seja quando da apresentação da DCOMP, na
interposição da manifestação de inconformidade e, nesta fase recursal, no recurso voluntário, não
tendo logrado êxito em demonstrar a diferença do crédito ainda em discussão.
Nesse sentido, não há como se acolher a pretensão da contribuinte, de maneira a
homologar a totalidade das compensações pleiteadas, tendo a autoridade recorrida agido da
melhor forma, com estrita observância à legislação tributária.
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Alternativamente, entendendo-se por bem não reconhecer de pronto os créditos da
recorrente, pretende seja determinada a conversão do julgamento em diligência, com esteio no
artigo 16, inciso IV do Decreto no 70.235/72, para que sejam comprovadas, junto às fontes
pagadoras, as retenções de CSLL informadas pela Recorrente no seu PER/DCOMP e na sua
DIPJ.
Inobstante o esforço da recorrente, sua irresignação, contudo, não merece
acolhimento. Ao contrário do que alega a contribuinte, a autoridade recorrida não privilegiou o
fisco em prejuízo das razões e documentos apresentados pela então manifestante.
Observe-se, com relação aos documentos e razões ofertadas pela contribuinte, que
o julgador de primeira instância foi muito feliz em sua decisão, tendo em vista que cabe
Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-003.270 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.905665/2020-24

exclusivamente a ele conceder a força probante que assim entender. A documentação constante
do processo serve justamente para formar a convicção do julgador, podendo interpretá-la da
forma que melhor entender, refutá-las ou desconsiderá-las, de acordo com sua convicção,
conquanto que de forma fundamentada. Aliás, é o que determina o artigo 29 do Decreto
70.235/1972, como segue:
“Seção VI
Do Julgamento em Primeira Instância
[...]
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.”
Assim, o pleito da recorrente não tem o condão de macular a decisão recorrida,
porquanto o julgador de primeira instância procedeu da melhor forma, exarando decisão
fundamentada, debatendo acerca das razões pertinentes lançadas pela contribuinte, formando
livremente sua convicção, nos termos do dispositivo legal encimado.
Quanto ao indeferimento do pedido de diligência para produção de prova,
igualmente, decidiu acertadamente o ilustre julgador de primeira instância. Além de a recorrente
não atender os requisitos para concessão da perícia, inscritos no artigo 16, inciso IV, do Decreto
70.235/72, a autoridade recorrida já tinha formado sua convicção no sentido de acolher
parcialmente o pleito da empresa com base nos demais documentos constantes dos autos e
informações constantes dos sistemas fazendários, sendo despiciendo a produção de prova
pericial.
Com efeito, a produção de prova pericial se faz necessária quando indispensável
ao deslinde da controvérsia, não se prestando para fins protelatórios, o que impõe o seu
indeferimento nos termos do artigo 38, § 2o da Lei no 9.784/99 c/c o artigo 16, inciso IV, § 1o do
Decreto 70.235/72, in verbis:
“Lei 9.784/99
Art. 38.
[...]
§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas
propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou
protelatórias.”
“Decreto 70.235/72
Art. 16.
[...]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional de seu perito;
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-003.270 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.905665/2020-24

§ 1o - Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.”
Assim, tal qual decidido em sede de primeira instância, não vislumbramos
motivos para conversão do julgamento em diligência, uma vez não observados os pressupostos
legais para tanto.
Mais a mais, tratando-se de matéria de fato, caberia a contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
Registre-se, por fim, que a contribuinte em seu Recurso Voluntário, a exemplo
das fases anteriores do processo administrativo, não apresentou nenhuma documentação
complementar capaz de comprovar que os valores pleiteados foram integralmente recolhidos,
impondo seja indeferido o pedido de diligência.
Por derradeiro, relativamente ao pedido de intimação da contribuinte no domicílio
ou em nome do seu advogado, sob pena de nulidade, melhor sorte não socorre à recorrente, uma
vez que no processo administrativo fiscal esse procedimento não encontra guarida na legislação
de regência, além de afrontar o disposto na Súmula CARF no 110, a qual é de observância
obrigatória, que assim preleciona:
“No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).”
No que tange a jurisprudência trazida à colação pela recorrente, mister elucidar,
com relação às decisões exaradas pelo Judiciário, que os entendimentos nelas expresso sobre a
matéria ficam restritos às partes do processo judicial, não cabendo a extensão dos efeitos
jurídicos de eventual decisão ao presente caso, até que nossa Suprema Corte tenha se
manifestado em definitivo a respeito do tema.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a
homologação parcial da declaração de compensação sob análise, uma vez que a contribuinte não
logrou infirmar os elementos colhidos pela Fiscalização que serviram de base ao indeferimento
do seu pleito, atraindo para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente,
não há como se acolher a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO, rejeitar a preliminar de nulidade do Despacho Decisório e, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância,
pelos seus próprios fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-003.270 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.905665/2020-24

Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 517
DF CARF MF
Original